Tribunal: TJDFT
Processo: 0734936-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734936-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES EXECUTADO: ESPOLIO DE ISIDORO SORRENTINO D E C I S Ã O Trata-se de ação de cumprimento de sentença, referente a honorários sucumbenciais (majorados em 15% pelo STJ), relativo à Ação Rescisória que objetivava desconstituir sentença proferida nos autos da ação de Cobrança n.o 0722628-40.2018.8.07.0001, julgada pela e. Desembargadora Carmen Nícea Bittencourt e a mim redistribuído. A sentença exequenda transitou em julgado na data de 10/09/2024 (ID n.o 64355924, pág. 58), passando o presente cumprimento a ser definitivo. A parte executada, devidamente intimada a pagar a dívida, quedou-se inerte, conforme certificado no ID n.o 64288962. Pela petição de ID n.o 64355920, a parte exequente requereu a penhora no rosto dos autos do processo de Inventário n.o 0034474-37.2014.8.07.0001, que tramita na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, relativo aos bens deixados por Isidoro Sorrentino. Compulsando os autos do processo de inventário, verifico que há bens suficientes para quitar o valor perseguido pelo exequente (uma vez que os bens do inventário constam vários bens móveis e imóveis). Dessa forma, com base no art. 860 do CPC, defiro a penhora no rosto dos autos do processo de Inventário n.o 0034474-37.2014.8.07.0001, que tramita na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, relativo aos bens deixados por Isidoro Sorrentino, no valor atualizado da dívida, no montante de R$ 17.480,28 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte e oito centavos). À Secretaria para que oficie a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília sobre os termos da presente decisão, lavrando o termo competente. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador